Tribunal: TJDFT
Processo: 0013084-24.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013084-24.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 23473513, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS informou que o pagamento realizado pelo DF não quita o quantum devido, pugnando, assim, pela expedição de RPV complementar dos valores ainda não satisfeitos. Intimado, o DF se manifestou ao ID: 24068689, noticiando que restou operada a preclusão. Pois bem. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 22906424), tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a requisição (ID: 22906424), não há falar em expedição de requisitório complementar. Diante do exposto, julgo extinta a obrigação pelo pagamento, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 16 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador